Tribunal: CARF
Processo: 10830.906571/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.906571/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.341 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
SANMINA-SCI DO BRASIL INTEGRATION LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
OFERECIMENTO
À
TRIBUTAÇÃO
DA
RECEITA
FINANCEIRA
CORRESPONDENTE.
APLICAÇÃO
DA
SUMULA CARF. 80.
Constitui condição indispensável para aproveitamento do crédito de IRRF
sobre aplicações financeiras, a comprovação do efetivo reconhecimento da
receita financeira correspondente. Aplicação da Súmula CARF n. 80

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer que o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 é R$
1.777.595,40, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.906571/2009-87
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo tem origem nas Per/Dcomp no
03995.99943.24726.200907.1.3.02-0975,
26069.34721.160108.1.3.02-3101,
20033.44424.310809.1.3.02-1480 e 01858.88360.280808.1.2.02-3131, onde se
registra crédito de saldo credor de IRPJ do ano-calendário de 2006.
2. As Per/Dcomp referidas foram analisadas pela DRF - Campinas com a
emissão do Despacho Decisório de fl. 54, com a homologação parcial das
compensações e o indeferimento da restituição, PER no 01858.88360.280808.1.2.02-
3131.
3. Quanto às parcelas indicadas nos Per/Dcomp que compuseram o saldo
credor, estas foram integralmente reconhecidas pela Autoridade Tributária na análise e
no julgamento das Dcomp e do pedido de restituição, consoante fl. 54.
4. Consoante documento de fl. 61, a interessada foi cientificada em 21/02/2011
do Despacho Decisório.
5. A interessada apresentou sua manifestação de inconformidade, em
22/03/2011, fls. 2/6, arguindo, em síntese, que:
- o valor do saldo credor inicialmente era R$ 1.777.595,40, informado em DIPJ.
Com base neste valor apresentou a Dcomp no 03995.99943.24726.200907.1.3.02-
0975;
- posteriormente, em revisão de suas apurações e Dipj, constatou que o saldo
correto de IRPJ seria R$ 1.806.628,04, retificando a Dipj;
-
em
decorrência,
apresentou
pedido
de
restituição
no
01858.88360.280808.1.2.02-3131, em relação a esta diferença;
. considera que o único instrumento possível seria o pedido de restituição da
diferença. Não podendo inviabilizar sua utilização total do saldo a apresentação do
saldo credor em PER/DCOMP separados
- assim, pede o deferimento e a homologação das PER/DCOMP, o afastamento
da inscrição dos débitos indevidamente cobrados - juntou aos autos a planilha de fl.
27, com as compensações efetuadas, demonstrando que o crédito é suficiente a fim de
compensar os débitos.

Em sessão de 23/02/2016 (e-fls. 64) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
CREDOR
DE
IRPJ.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
A homologação da compensação declarada depende da comprovação pelo
contribuinte do crédito registrado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

Entenderam os julgadores que o aumento do crédito alegado pela recorrente, e
objeto de retificação da DIPJ (sem retificação da PER/DCOMP) decorreu do aumento do valor
do IRRF compensado e pagamento de estimativas. Quanto ao IRRF, não foram juntadas provas
de sua ocorrência nem comprovação de que os rendimentos correspondentes foram oferecidos à
tributação:
“7.3. Este valor retificado de IRRF na Dipj não foi objeto de registro nas
Per/Dcomp. Também, não foram juntadas aos autos as provas que as receitas
correspondentes aos IRRF foram, também, oferecidas à tributação na composição da
apuração do resultado. Saliento que a interessada foi intimada a comprovar a diferença
apurada, fl. 55.
7.4. Em uma simples análise somente com as provas que possuo, a Dipj, não
apurei receita financeira compatível com os IRRF, impostos que a interessada deseja
compor o saldo credor do ano-calendário de 2006.”
Quanto ao valor de estimativas, entenderam os julgadores que não há provas do
recolhimento do valor atribuído na DIPJ:
“7.5. Em relação aos imposto pago por estimativas, a interessada se equivocou
na declaração pois incluiu equivocadamente R$ 20.784,97, que não foi recolhido e não
pode fazer parte dos impostos pagos por estimativa.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.73), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, esclarece que o saldo negativo de IRPJ foi apurado pelo montante de
R$ 1.777.595,40 (e-fls. 24). Após revisão de procedimentos, verificou-se que o valor seria R$
1.806.628,04,tendo retificado a DIPJ (e-fls. 26).
Afirma que a diferença apurada se deve a uma retenção de IRRF no valor de R$
29.032,64 decorrente de rendimento financeiro do Banco Itaú.
Alega que, por não poder aumentar o valor do crédito (na DCOMP original),
entendeu por bem transmitir novo pedido de restituição (01858.88360.280808.1.2-3131) visando
a restituição do valor de R$ 29.032,64.
Quanto a afirmação do Acórdão recorrido de que uma estimativa de dezembro de
2006 não foi recolhida, responde a recorrente que este débito foi quitado mediante DCOMP
13059.42393.270808.1.3.01-1264 (e-fls. 99).
Na e-fls. 80 apresenta tabelas que demonstram o cálculo do saldo negativo de
IRPJ que refletem a apuração da DIPJ retificada de e-fls. 26.
Em seguida, afirma que apresenta os comprovantes de rendimentos emitidos pelo
banco Itaú (e-fls. 93/94) bem como o registro contábil no sistema SPED Contábil (e-fls.
104/106).

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

Ao final, pede o provimento o seu Recurso Voluntário, com o reconhecimento do
crédito e homologação das compensações.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Inicialmente, cumpre esclarecer não conferir com os fatos a afirmação de que a
recorrente não poderia retificar a DCOMP de informação do crédito com objetivo de aumentar o
valor do montante do crédito.
A instrução normativa 900, de 30/12/2008 vedava apenas a retificação de
PER/DCOMP para aumentar o valor do débito. Reproduzimos abaixo o capítulo XI da referida
IN com as disposições sobre a retificação de PER/DCOMP (sem destaques no original):
CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB
de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso e da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio
papel, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao
processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de
compensação para posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Art. 78. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 79.
Art. 79. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração
de Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora,
desde que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 80. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial
da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 37 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 81. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 36, que permanecerá sendo a data da apresentação da
Declaração de Compensação original.
Portanto, a recorrente poderia ter retificado o documento de informação do
crédito, no caso a DCOMP 03995.99943.200907.1.3.02-0975.
Ademais, a intimação de e-fls. 55 solicitava a retificação da DIPJ ou transmissão
de PER/DCOMP retificador “indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no
período e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição.” O
que indica que a própria RFB dava à recorrente a possibilidade de retificação do valor do crédito
em PER/DCOMP, amparado pelas disposições da IN 900/2008.

Quanto à apuração do crédito, apresentamos abaixo as divergências até então
existentes:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

ORIGEM
DESPACHO DECISÓRIO
DIPJ RETIFICADA
DIFERENÇAS
Imposto devido
R$ 20.334,97
R$ 20.334,97
R$ -
IRRF
R$ 34.754,35
R$ 63.786,99
R$ 29.032,64
Estimativas
(pagas/compensadas)
R$ 1.742.841,05
R$ 1.763.176,02
R$ 20.334,97
IR a pagar
-R$ 1.757.260,43
-R$ 1.806.628,04
-R$ 49.367,61

Há que ressaltar que o despacho decisório confirmou todas as parcelas informadas
pela recorrente no PER/DCOMP de informação de crédito 03995.99943.200907.1.3.02-0975. Os
valores de R$ 29.032,64 (IRRF) e R$ 20.334,97 (estimativas), são valores não informados pela
recorrente em PER/DCOMP mas que compõem a apuração informada na DIPJ retificada, como
já esclarecido antes.
Vejamos cada uma destas parcelas separadamente.
DÉBITO DE ESTIMATIVA DE R$ 20.334,97
O acórdão recorrido afirma não ter encontrado recolhimento de estimativa que
justificasse o valor de R$ 20.34,97. Equivocam-se os julgadores de primeiro grau neste ponto.
Como bem comprovou a recorrente, trata-se de estimativa compensada pela
DCOMP 13059.42393.270808.1.3.01-1264 (e-fls. 99). Na e-fl.99 verifica-se o débito de
estimativa de dezembro de 2006 compensado no valor de 20.334,97.
Nas e-fls. 74 do processo 10830.905634/2010-11, verificamos que apesar de ter
ocorrido reconhecimento parcial do crédito, a referida compensação foi homologada:

Mas ainda que não o fosse, o entendimento desta Turma Extraordinária é
computar as estimativas compensadas independentemente de sua homologação.
Portanto, reconheço o erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP
03995.99943.200907.1.3.02-0975 para adicionar a parcela de R$ 20.3434,97 na apuração do
IRPJ tal como informado na DIPJ retificadora.

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

DA RETENÇÃO DE IRRF NO VALOR DE R$ 29.032,64

O PER/DCOMP 03995.99943.200907.1.3.02-0975 informa apenas duas retenções
no valor de R$ 34.754,34 (e-fls. 35).
A recorrente afirma na sua defesa que haveria ainda outro montante de retenção
no valor total de R$ 29.032,64 que seria decorrente de seus rendimentos financeiros em
investimentos no Banco Itaú.
O voto condutor do acórdão recorrido ressalta que além comprovar a efetividade
da retenção, deve-se comprovar que o rendimento correspondente à retenção foi de fato
oferecido à tributação:
“7.3. Este valor retificado de IRRF na Dipj não foi objeto de registro nas
Per/Dcomp. Também, não foram juntadas aos autos as provas que as receitas
correspondentes aos IRRF foram, também, oferecidas à tributação na composição da
apuração do resultado. Saliento que a interessada foi intimada a comprovar a diferença
apurada, fl. 55.”
A recorrente apresenta comprovantes nas e-fls. 93/94 que demonstram a
ocorrência da retenção.
No entanto, a retenção de R$ 29.032,64 está descrita na e-fls. 93. O rendimento
correspondente soma a quantia de R$ 129.032,64.
A recorrente não apresentou até o momento a cópia da DIPJ com a ficha
correspondente à apuração do IRPJ onde seria possível verificar se o rendimento de R$
129.032,64 foi de fato oferecido à tributação do IRPJ.
A cópia do livro razão de e-fls. 105 apresenta os registros contábeis da Conta
701100-JUROS GANHOS TRIBUTÁVEL, onde se lê no segundo registro o lançamento no
valor de R$ 29.032,64, com o histórico “Complemento Rendimentos Bco Itaú – Jul06aOct06”.
Tal registro, se autêntico, não reflete a realidade dos fatos aqui discutidos, pois o
valor de R$ 29.032,64 não se refere ao rendimento, mas sim ao IRRF retido sobre um
rendimento de R$ 129.032,64.
Portanto, a recorrente além de não apresentar a prova mais acessível que poderia
possuir para comprovar o oferecimento à tributação, que é a cópia da ficha 09A da DIPJ,
apresentou uma cópia de um registro contábil em que confunde e registra como rendimento de
juros o valor da retenção sofrida, ao invés do valor do rendimento auferido. A recorrente
apresentou prova contábil de que ofereceu à tributação o rendimento financeiro em valor
inferior ao recebido.
Deste modo, não reconheço a retenção de R$ 29.032,64 por falta de comprovação
do seu oferecimento à tributação, nos termos da Súmula CARF 80:
Súmula CARF no 80:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.341 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.906571/2009-87

Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A apuração do IRPJ, com as alterações aqui admitidas, é demonstrada abaixo:
ORIGEM
DESPACHO
DECISÓRIO
DIPJ RETIFICADA
CARF
DIFERENÇAS
Imposto devido
R$ 20.334,97
R$ 20.334,97
R$ 20.334,97
R$ -
IRRF
R$ 34.754,35
R$ 63.786,99
R$ 34.754,35
-R$ 29.032,64
Estimativas
(pagas/compensadas)
R$ 1.742.841,05
R$ 1.763.176,02
R$ 1.763.176,02
R$ -
IR a pagar
-R$ 1.757.260,43
-R$ 1.806.628,04
-R$ 1.777.595,40
R$ 29.032,64

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento para reconhecer que o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
é R$ 1.777.595,40, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital